Tribunal: TJDFT
Processo: 0029117-79.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. AJUIZAMENTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE BENS. RECURSO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA. VINCULAÇÃO A DUAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. CONDENAÇÕES INDENIZATÓRIAS. TRÂNSITO EM JULGADO EM UMA. TRÂMITE NO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL NA OUTRA. TRANSAÇÕES FIRMADAS COM ASSOCIAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. ABRANGÊNCIA DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DA FLUID RECOVERY (ART. 100 DO CDC). REPERCUSSÃO NA MEDIDA CAUTELAR. ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO/EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada indeferiu o pedido de liberação de bens constritos por força da decisão proferida em Medida Cautelar Inominada (arresto) ajuizada pelo Ministério Público para garantia da satisfação das indenizações reconhecidas em duas ações civis públicas pelos prejuízos causados aos adquirentes de unidades autônomas em diversos empreendimentos imobiliários.
1.1. Os Agravantes trouxeram aos autos transações firmadas com as associações de adquirentes de imóveis dos respectivos empreendimentos, por meio das quais os associados renunciaram aos direitos indenizatórios advindos dos decretos condenatórios emanados das ações civis públicas, sendo este o fundamento fático central para postularem a liberação dos bens arrestados, secundado por outros fatos e fundamentos jurídicos.
2. A análise da necessidade ou não de manutenção da constrição cautelar não se vincula à subsistência da condenação criminal, mas à existência ou não de condenação em sede de responsabilização civil, que permanece hígida e somente sofreria os efeitos da absolvição criminal, em relação aos mesmos fatos, nos casos de comprovação da inexistência destes ou de que o acusado não foi o seu autor (art. 386, I e IV, do Código de Processo Penal - CPP), nos termos do art. 935 do Código Civil.
2.1. O Agravante foi absolvido com fundamento na atipicidade da conduta de gestão temerária “tipificada no art. 3o, caput, inciso IX, da Lei 1.521/1951 (art. 386, III - CPP)”, inclusive com ressalva da apuração da responsabilidade na área cível, como pontuado no julgamento do recurso criminal pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. As transações firmadas com as associações não representam comprovação da inexistência de outros promitentes compradores beneficiados pelos títulos executivos judiciais e que tenham interesse em seu cumprimento, não cabendo a esta Instância, mas ao Juízo da Execução, que é a instância originária das ações civis públicas, verificar se eventual interessado na liquidação/execução do julgado está ou não vinculado às referidas transações.
3.1. É da competência do Juízo em que se processar o cumprimento de sentença a análise da subsistência de utilidade da providência cautelar de arresto de bens para a concretização do direito material que estiver assegurado pelos provimentos judiciais emanados das ações civis públicas (demandas principais a que vinculada a medida cautelar), uma das quais já possui decisão definitiva de mérito de natureza condenatória, estando a outra pendente de julgamento de Recurso Especial.
3.2. Somente após essa análise e constatação, pelo Juízo do Cumprimento de sentença das duas ações civis públicas, de que não remanesce qualquer interesse na liquidação/execução dos julgados e, pois, de que a medida cautelar já não é útil ao seu fim assecuratório da execução, poderá este Órgão Colegiado, que julgou a Medida Cautelar, decidir acerca da desconstituição das constrições então deferidas.
4. Embora não se rechace a assertiva de que as deliberações das assembleias gerais realizadas pelas associações, quando há previsão estatutária nesse sentido, estendem seus efeitos a todos os associados, subsiste a possibilidade de que outros adquirentes não façam parte de qualquer associação e, portanto, não se sujeitem a suas deliberações.
5. O que se assentou na decisão agravada foi a necessidade de verificação, pelo Juízo processante do cumprimento de sentença, da eventual existência de interessados que não estejam sujeitos aos efeitos das avenças em consideração, assim como a possibilidade de haver a liquidação/execução coletiva do julgado pelo Ministério Público, na forma do que dispõe o art. 100 do Código de Defesa do Consumidor -CDC (fluid recovery).
6. Não obstante estejam certos os Agravantes quanto à tese de que o termo inicial do prazo ânuo de que trata o art. 100 do CDC deve ser contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, já estando encerrado em relação à demanda que já desceu ao ao Juízo de Primeiro Grau, isto não implica a impossibilidade de surgirem interessados na liquidação/execução individual da sentença (enquanto não houver prescrição), porquanto o art. 100 do CDC apenas especifica o prazo a partir do qual os legitimados do art. 82 do CDC estão autorizados a promoverem, em caráter subsidiário, a liquidação/execução coletiva.
6.1. Ademais, relembra-se que a medida cautelar não serve apenas à garantia da execução da condenação já transitada em julgado, mas também da condenação cuja subsistência está pendente de recurso no Colendo Superior Tribunal de Justiça, em relação à qual, portanto, não há início de qualquer prazo.
7. A verificação da viabilidade e a condução das eventuais liquidações/execuções individuais ou da admissão da fluid recovery, em relação às duas ações civis públicas, competem ao Juízo do Cumprimento de Sentença, não podendo este Tribunal sobrepor sua jurisdição e invadir essa competência com o julgamento de questões sequer enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.